Tribunal: TJBA
Processo: 0756359-91.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0756359-91.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: R A LIMA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. EMPRESA CONSIDERADA INATIVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), referente aos exercícios de 2010 e 2011, ante a inatividade da empresa executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes nos autos que justifiquem a cobrança da TFF nos exercícios indicados, à luz da presunção de atividade empresarial decorrente da ausência de baixa formal no cadastro municipal.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a empresa foi considerada extinta pela JUCEB desde 17/07/2017 e baixada pela Receita Federal em 16/02/2022, não havendo, portanto, atividade econômica nos períodos tributados.

4. A legislação municipal (Lei nº 7.186/2006) prevê que a ausência de recolhimento de tributos por mais de dois anos caracteriza a inatividade da empresa, autorizando o cancelamento de sua inscrição.

5. A jurisprudência do TJ/BA tem entendimento pacificado de que a inexistência de atividade empresarial no período da cobrança afasta o fato gerador da TFF, não sendo suficiente a mera ausência de baixa no cadastro para presumir a atividade.

6. A tese do Município, baseada no art. 60, §1º, da Lei nº 8.934/94 (revogado), não prevalece diante da comprovação da inatividade e da ausência de exercício de atividade econômica no período correspondente.

7. O descumprimento de obrigações acessórias, como a baixa cadastral, enseja sanção administrativa, mas não autoriza a exigência da TFF sem fato gerador.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de atividade econômica da empresa no período tributado, comprovada por dados da JUCEB e da Receita Federal, afasta a ocorrência do fato gerador da TFF. 2. A falta de baixa formal no cadastro municipal constitui infração administrativa, não autorizando, por si só, a cobrança da TFF.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 234; Lei nº 8.934/94, art. 60 (revogado pela Lei nº 14.195/2021).

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0804732-85.2014.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.03.2024;
TJ-BA, Apelação Cível nº 0776409-70.2014.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 18.03.2024;
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8008442-66.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 28.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0756359-91.2012.8.05.0001, sendo Apelante Município de Salvador e Apelado R. A. Lima, acordam

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relato
r